Tribunal: TJMT
Processo: 0006776-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006776-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (APELADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), ROGER MANOEL DA SILVA - CPF: 697.703.011-91 (APELANTE), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), E. A. B. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, PEDIDO DE GUARDA E PENSÃO ALIMENTÍCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A PARTILHA DE BENS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em que pese não realizada a instrução processual, não há falar em cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador.

Em se tratando de bem financiado, o acervo partilhável compõe-se do valor das prestações do financiamento adimplidas na constância da união.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006776-51.2016.8.11.0041

APELANTE:

ROGER MANOEL DA SILVA

APELADO:

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROGER MANOEL DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-T,
Dr. Sergio Valério
, lançada nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Pedido de Guarda e Pensão Alimentícia n. 0006776-51.2016.8.11.0041 (Cód. 1091427)
,
ajuizada por
MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a partilha do imóvel localizada na “Rua 12, quadra 35, casa 24, Residencial São José, Bairro Distrito Industrial, Cuiabá/MT”, e do veículo “ONIX LT, placas QBS0774”, em 50% para cada cônjuge, do que foi efetivamente pago até dezembro de 2015, devidamente atualizado.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante, nas razões recursais sustenta a nulidade da sentença, haja vista a necessidade de realização da instrução processual, a fim de se provar a verdade real dos fatos acerca da aquisição dos bens e consequentemente fazer uma justa partilha.

Sustenta que há omissão no julgado quanto ao pedido de avaliação judicial do imóvel para se apurar o real valor de venda; além do requerimento para que a Caixa Econômica Federal informe a este juízo o saldo devedor do imóvel e o valor para quitação; ainda aduz que formulou pedido que a requerente desocupe o imóvel e utilize o valor recebido a título de aluguel para liquidar o financiamento e ainda, que a autora traga aos autos o comprovante da venda do automóvel.

Ressalta que os financiamentos tanto do imóvel, quando do automóvel foram feitos em nome da recorrida porque apenas ela tinha comprovação de renda suficiente.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a sentença, nos termos acima elucidados (Id. 119085650).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a sentença não deve ser anulada, uma vez que não há nenhuma nulidade a ser reconhecida e porque todas as provas foram produzidas no processo para regular instrução processual.

Informa que desde janeiro de 2016 todas as parcelas do financiamento do imóvel e do carro estão sendo liquidadas exclusivamente pela recorrida, ressaltando ainda, que todas as parcelas do automóvel sempre foram pagas por ela.

Salienta ainda que todos os reparos e reformas no bem imóvel foram liquidados por ela, portanto, eventual valorização se deve ao trabalho e investimentos realizados pela apelada, acrescentando ainda que as prestações pagas desde dezembro de 2015 não acrescem ao patrimônio do casal.

Menciona que o pedido de avaliação judicial do imóvel para se apurar a venda, mostra-se completamente desnecessária, uma vez que o recorrente não faz jus à porcentagem do valor venal do imóvel, mas sim de 50% do valor que contribuiu quando da compra/financiamento da casa até dezembro de 2015.

No que concerne ao veículo Onix, informa que ele foi vendido em junho de 2019, pelo valor de R$ 34.000,00, consoante nota fiscal de venda emitida pela Trescinco. Ato contínuo, explica que com parte do valor da venda quitou o saldo devedor com o banco, razão pela qual somente o valor pago a título de entrada do veículo e as parcelas até dezembro/2015 devem ser considerados bens adquiridos pelo esforço comum do casal (Id. 119085654).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho deixou de opinar por ausência de interesse ministerial (id. 119382475).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 119324499).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate, diz respeito na suposta irregularidade na partilha dos bens adquiridos pelo casal, MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA e ROGER MANOEL DA SILVA, ora apelante, razão pela qual o recorrente almeja a nulidade da sentença a fim de se provar a verdade real dos fatos acerca da aquisição dos bens e consequentemente fazer uma justa partilha.

Os bens que compõe o litígio são:

·
Uma casa localizada na Rua 12, Quadra 35, Casa 24, Residencial São José, Bairro Distrito Industrial, Cuiabá/MT;

·
Um veículo marca/modelo CHEVROLET/ONIX LT, Fabricação/Modelo 2015/2015, PLACA QBS 0774, CHASSI 9BGKS48R0FG388527, Código RENAVAN 01051838743, cor preta, flex;

A primeira incongruência levantada pelo apelante diz respeito ao valor do imóvel partilhado, isso porque entende que o imóvel deve ser avaliado para se apurar o real valor de venda; e ainda que a Caixa Econômica Federal seja oficiada para que informe o saldo devedor e valor para quitação do imóvel e ainda, que o imóvel seja colocado para alugar e a quantia recebida sirva para quitação do saldo devedor.

No que diz respeito ao bem imóvel, asseverou o magistrado singular:

“De igual forma, deverá ser procedido com relação ao imóvel residencial. Deverá ser apurado o valor total considerando o que foi pago de entrada, mais as prestações pagas até dezembro de 2015, aplicando-se a correção monetária pelo INCC – Índice Nacional da Construção Civil. O valor apurado deverá ser partilhado igualitariamente entre os litigantes” (id. 119085648 - Pág. 2).

Inicialmente, observa-se que o feito foi instruído com a planilha de evolução do financiamento emitida pela CEF (Id. 119085583 - Pág. 5 a 6), constando os pagamentos efetuados desde o financiamento até a data próxima da separação de fato do casal, qual seja, entre 17/12/2014 a 17/11/2015.

Não bastasse isso, a CEF aportou no documento de id. 119085639 - Pág. 1 a 9, o saldo devedor do respetivo contrato.

No que diz respeito ao pedido de avaliação judicial do imóvel, mostra-se completamente desnecessária, uma vez que o recorrente não faz jus à porcentagem do valor venal do imóvel, mas sim de 50% do valor que contribuiu quando da compra/financiamento da casa até dezembro de 2015.

Por outro lado, descabe a fixação de aluguel em favor do recorrente pelo uso exclusivo do imóvel comum pela recorrida. Isso porque a partilha de bem financiado deve abranger o valor quitado até a separação do casal, porque inviável cogitar-se de esforço comum, após o respectivo rompimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS.
BEM FINANCIADO
. DIVISÃO IGUALITÁRIA DAS PARCELAS PAGAS ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO DIVÓRCIO. USO EXCLUSIVO DO BEM.
ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE
. CONDOMÍNIO. USUCAPIÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ART. 1.240-A, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. I.
A partilha de bem financiado deve abranger o valor quitado até a separação do casal, porque inviável cogitar-se de esforço comum, após o respectivo rompimento. II. Em se tratando de imóvel financiado junto a instituição financeira, somente o percentual equivalente às parcelas pagas na constância do casamento deve ser partilhado, considerando o valor atual do bem, a ser apurado em fase de liquidação de sentença
. III. O artigo 1.240-A, do Código Civil, incluído pela Lei no 12.424/11, criou nova modalidade de usucapião, denominada "familiar", dispondo que, aquele que exercer, por dois anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. IV. Considerando que não ficou demonstrado abandono do lar, aliado ao fato de que a área o imóvel é superior a 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), ausentes os requisitos previstos no art. 1.240A, do Código Civil."
(TJ-MG - AC: 10000211095237001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2021)

A segunda incongruência suscitada pelo recorrente é referente a venda do veículo Onix, tendo em vista que a recorrida não prestou contas do valor recebido, tampouco, do valor pago para quitação do veículo.

Infere-se dos autos que o automóvel foi adquirido em 01/06/2015, sendo que na época do ajuizamento da ação o financiamento possuía um saldo devedor de R$ 23.135,51 (vinte e três mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavo), consoante demonstrativo de evolução da dívida (id. 119085588 - Pág. 2).

Constata-se foi financiado um valor de R$28.096,29 (vinte e oito mil, noventa e seis reais e vinte e nove centavos), mediante o pagamento de 36 parcelas de R$1.010,20 (mil e dez reais e vinte centavos), com vencimento da primeira parcela em 19/06/2015, portanto, até dezembro de 2015, os conjugues haviam liquidado apenas 7 (sete) parcelas do financiamento.

Ademais, existe comprovado nos autos que a recorrida vendeu o veículo em 03/06/2019 por R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) (id. 119085646 - Pág. 1).

Dessa forma, a intimação da autora para que comprove o valor da quitação do veículo é desnecessária, principalmente porque o financiamento foi pactuado em parcelas fixas, que foram devidamente comprovadas, conforme o documento apresentado nos autos (id. 119085588 - Pág. 2).

Portanto, correto o édito sentencial que determinou a partilha do veículo, discorrendo que:

“Referindo-me ao carro, necessário que seja feita a soma do valor dado de entrada, mais as prestações efetivamente pagas até dezembro de 2015, data anunciada como sendo a do fim do casamento, aplicando-se a correção monetária (INPC) desde a separação, sendo que o valor apurado deverá ser partilhado igualmente entre os litigantes, (50% para cada)” (sic) – id. 119085648 - Pág. 2.

Diante desse contexto, nota-se que o apelante não aponta objetivamente nenhuma nulidade que possa ter ocorrido no processo em tela, demonstrando tão somente o seu inconformismo com a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Portanto, não há necessidade de produção de prova testemunhal, pericial/avaliação, tampouco colhimento do depoimento pessoal das partes, uma vez que o juiz é o destinatário da prova e tendo reputado suficientes as provas apresentadas nos autos, não há falar em cerceamento de defesa por ausência de designação de audiência de instrução.

A propósito:

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL. MÉRITO. DIVISÃO DE BEM ANTERIOR AO CASAMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTES BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR INESTIMÁVEL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1.
O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização da audiência de instrução e julgamento, mormente quando a prova testemunhal em nada contribuiria para o deslinde dos fatos
. 2. A divisão de bens adquiridos durante a união estável exige o reconhecimento dessa situação jurídica, a qual não foi sequer requerida na inicial. Diante desse contexto e mormente da impugnação da Ré à partilha do bem, sob o argumento de que na época em que adquirida a cessão de direitos sobre o imóvel as partes não conviviam em união estável, não se procede à repartição do bem adquirido antes do matrimônio na presente ação de divórcio, pois não contemplado pelo regime da comunhão parcial de bens escolhido entre as partes. 3. O benefício da gratuidade de justiça concedido às partes não as exime da condenação na verba sucumbencial, com fulcro no artigo 98, § 2o, do CPC/15. Fixação dos honorários, de ofício, por equidade, distribuídos de forma recíproca e proporcional entre as partes. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada”.
(TJ-DF 07133960920208070009 - Segredo de Justiça 0713396-09.2020.8.07.0009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 23/09/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO.
PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA
. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. REGISTRO. TRANSFERÊNCIA. NÃO COMPROVADA.
PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA
. PARTILHA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. NECESSÁRIA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 355 I, ensina que o julgamento antecipado do pedido, inclusive o efetuado em reconvenção, deve ser proferido em sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2. Nesse sentido, o magistrado tem o dever e não a mera faculdade de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. 3. O caso em análise depende exclusivamente de prova documental, sendo irrelevante e prescindível a oitiva de testemunhas para a formação do convencimento do julgador, considerando que a dilação probatória apenas procrastinaria o julgamento
, dado que o feito está devidamente instruído com certificado de registro do veículo e consulta ao sistema RENAJUD, que comprovam a propriedade de um dos ex-cônjuges, sendo devida a partilha entre o casal ante o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens. 4. O autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que o bem foi doado ao filho, que posteriormente teria vendido a terceiro, visto que não há qualquer modificação no registro do veículo, ou indicação de vício na documentação do veículo. 5. Não restou configurado o cerceamento de defesa, uma vez que o juízo sentenciante sopesou as provas documentais existentes nos autos, considerando que a prova documental constitui o instrumento mais adequado para a solução da demanda. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida."
(TJ-DF 07028310420208070003 - Segredo de Justiça 0702831-04.2020.8.07.0003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a

exigibilidade da verba suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022